Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004101-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINEIDE WANDERLEI DE BARROS LIBERIO - CPF: 593.471.121-00 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004101-71.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
ELINEIDE WANDERLEI DE BARROS LIBERIO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO/SOBRECARGA QUE CAUSA DANOS AO CONSUMIDOR. RESPONSAB
ILIDADE OBJETIVA
. PRETENSÃO DE UTILIZAR PROVA EMPRESTADA REFERENTE A SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"
Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099. DECIDO. Diante dos fatos narrados na inicial, não há dúvida acerca da existência de relação de consumo entre as partes. A parte ré enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, e a parte autora, no de consumidor por equiparação (art. 2o, parágrafo único, ambos do CDC). Assim, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela e, diante da condição de hipossuficiência da parte autora, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida que se impõe. Em preliminar de inépcia da inicial, a parte reclamada aduz que a parte reclamante não juntou documentos
essências
para propositura da ação. Ocorre, no entanto, que à luz do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova não verifiquei a existência de qualquer defeito ou irregularidade na inicial, razão pela qual rejeito a preliminar. Quanto à necessidade de esgotamento da instância administrativa, ressalto que a Constituição Federal assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, o pedido administrativo não é requisito para a propositura de ação judicial. Desse modo, rejeito a preliminar. Quanto a de incompetência em razão da necessidade de perícia, destaco que os autos são de competência do juizado especial e não há nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de perícia. Assim, rejeito a preliminar. A parte autora ELINEIDE WANDERLEI DE BARROS LIBERIO ingressou com ação contra o ENERGISA MATO GROSSO requisitando indenização por danos materiais de R$ 6.391,60 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), tendo em vista que uma descarga elétrica danificou vários de seus eletrodomésticos. A parte reclamada apresentou contestação aduzindo, em síntese, inépcia da inicial, falta de interesse de agir, incompetência do juizado e inexistência de dano material, o que foi impugnado pela parte reclamante. Realizada audiência de conciliação, as partes compareceram e não compuseram acordo. Nesse contexto, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante aduz que no dia 27/09/2022 às 13h40min sua rede elétrica sofreu uma descarga elétrica decorrente de um raio e que vários de seus eletrodomésticos foram danificados. A empresa reclamada ressaltou que não verificou a existência de nenhum evento capaz de ter gerado a descarga elétrica que danificou os eletrodomésticos da parte reclamante. Ocorre, entretanto, que a parte reclamada não apresentou nenhuma prova. Além disso, é possível notar que a concessionária não tomou nenhuma das providências previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, em especial a inspeção dos produtos danificados, conforme art. 613. Competia à reclamada verificar in loco as condições da rede elétrica, as condições do medidor, do padrão e dos eletrodomésticos da parte reclamante.

Ao que se nota dos autos, a parte reclamada não conseguiu se desincumbir de seu ônus, tampouco romper o nexo causal.

Nesse sentido, além de o Código de Defesa do Consumidor impor responsabilidade objetiva nas relações de consumo, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL dispõe, em seu artigo 620, que:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

A ANEEL impõe, em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva às concessionárias pelos danos elétricos.

A exclusão do dever de indenizar ocorreria, segundo o art. 621, Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, apenas quando demonstrado pela concessionária a inexistência de nexo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, apesar de afirmar a existência de irregularidade, a parte apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar a inexistência de nexo causal. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se pertinente manter a condenação da concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima do equipamento eletrônico do autor decorrente de sobrecarga de energia fornecida pela empresa requerida. O aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (N.U 1004347-97.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023)
.
À parte reclamada incumbia demonstrar, através de todos os meios de prova disponíveis, que os danos materiais da reclamante não decorreram de sobrecarga na rede elétrica. Não o fez, de forma que não se desincumbiu de seu ônus, à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, forçoso reconhecer a responsabilidade e o dever de indenizar.

Por fim, a parte reclamante requisita indenização por danos materiais no valor de R$ 6.391,60 (seis mil, trezentos e noventa e um reais, sessenta centavos).

Analisando o conjunto probatório, constato que os danos materiais restam demonstrados através das provas acostadas pela parte reclamante e que a reclamada não impugnou especificamente o valor do dano material apresentado.

Assim sendo, a indenização por danos materiais deve ser fixada no valor de R$ 6.391,60 (seis mil, trezentos e noventa e um reais, sessenta centavos).

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 6.391,60 (seis mil, trezentos e noventa e um reais, sessenta centavos) à reclamante, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1%, ambos contados do evento danoso.

Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema.

Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, uma vez que é incompatível com o procedimento de primeira instância do juizado especial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de Direito (art. 40 da Lei no 9.099/95).

João Celestino Batista Neto

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO
Vistos, etc.

ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz(a) Leigo(a), conforme evento anterior.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 30 de junho de 2023.

Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias:
a) não há prova nos autos acerca do alegado dano sofrido, ou seja, que a descarga elétrica na residência da parte reclamante foi por falha da parte reclamada; b) a rede de energia possui equipamentos com a finalidade de garantir que danos não ocorram, mesmo em caso de descarga atmosférica, tanto à rede, quanto nos equipamentos que a ela estejam ligadas; c) os danos ocorridos na residência da parte reclamante poderiam ter sido evitados se tivesse aterramento para evitar os danos aos seus equipamentos; d) não houve nenhuma ocorrência na rede de distribuição de energia, e mesmo se tivesse, seria insuficiente para causar danos a equipamentos elétricos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Falha na prestação do serviço
.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.
Não tendo se desincumbido dessa obrigação,
está configura
da a conduta ilícita.

5.
Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.

As concessionárias de serviço público devem prestar um serviço adequado a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõe os
arts
. 22 do CDC e 433 da Resolução 1.000/2.021 da ANEEL.
Desse modo, o fornecimento de energia elétrica com oscilação ou sobrecarga evidencia descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados.
A parte reclamante comprovou os danos por meio de boletim de ocorrência, fotos e reclamação no PROCON
, juntados com a petição inicial
. A concessionária, por sua vez, não cumpriu com suas obrigações
, como bem frisado na sentença recorrida,
pois deveria
adotar
as providências previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, em especial a inspeção dos produtos danificados, conforme art. 613. Competia à reclamada verificar in loco as condições da rede elétrica, as condições do medidor, do padrão e dos eletrodomésticos da parte reclamante.

6.
Responsabilidade objetiva
.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.
Não havendo demonstração de qualquer excludente de responsabilidade, a reclamada deve arcar com os ônus decorrentes da falha
n
o serviço.

7
.
Danos materiais
.
A parte reclamante comprovou os danos por meio de boletim de ocorrência, fotos, notas fiscais e reclamação no PROCON, juntados com a petição inicial.
Estão devidamente comprovados
os danos
no valor de
R$ 6.391,60 (seis mil, trezentos e noventa e um reais, sessenta centavos).

8.
Nexo causal.
Ao contrário do afirmado pela reclamada, está comprovado o nexo causal entre os danos e a oscilação/sobrecarga de energia,
por meio de nota fiscal de serviços de eletricista, que atestou essa circunstância, bem como por boletim de ocorrência lavrado na época dos fatos e recla
mação junto ao PROCON. Some-se a isso o fato de a concessionária não ter cumprido com suas obrigações de verificação, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL (art.
163), como já salientado.

9.
Prova emprestada.

Não há como aproveitar a prova emprestada produzida em outro processo, quandoa situação fática investigada é diversa da retratada
no feito
.
A
prova pericial
que se pretende utilizar
investiga a existência de nexo causal
relativo a
um dano em eletroeletrônico ocorrido emBrasília,em12/05/2022,
enquanto
o dano
tratado
nestes autos
ocorreu
na cidade deRondonópolis,em27/09/2022.

10.

Recurso conhecido e não provido.

11
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.
Custas processuais e honorários advocatícios,fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Acórdão.

V O T O R E L A T O R

Vide Acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024